Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-45.2023.8.11.0077
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001068-45.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), CARLITA GONCALVES LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 918.055.201-30 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos , promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Carlita Gonçalves Leal de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em conexão quando as demandas, embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem partes diferentes. Além disso, é impertinente o sobrestamento do feito até o julgamento do tema n.o 1218 do STF, pois não houve determinação de suspensão das demandas que versem sobre a mesma matéria. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Carlita Gonçalves Leal de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
2217477247

)
:
julgou procedente

o pedido elencado na inicial, condenou o
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
221747730
)
: o município recorrente suscita, preliminarmente, conexão da demanda com diversas outras, em razão de possuírem a mesma causa de pedir, além de requerer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação de n.o
1000576-87.2022.8.11.0077

ou até o julgamento do tema 1218, pelo Supremo Tribunal Federal e, no mérito,

pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões (Id.
221747735): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1001068-45.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Carlita Gonçalves Leal de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
Carlita Gonçalves Leal de Oliveira
em face do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, por via da qual sustenta o descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei Federal n.o 11.738/08, motivo pelo qual pugna pelo recebimento dos valores não recebidos, de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS

Ab initio
, não há que se falar em conexão desta demanda com as ações indicadas pelo ente público recorrido, a saber: 1000576-87.2022.8.11.0077, 1000577-72.2022.8.11.0077, 1000578-57.2022.8.11.0077, 1000579-42.2022.8.11.0077, 1001430-81.2022.8.11.0077, 1000887-44.2023.8.11.0077,

1000856-24.2023.8.11.0077,

1000880-52.2023.8.11.0077,

1001072-82.2023.8.11.0077, 1001071-97.2023.8.11.0077, 1000178-09.2023.8.11.0077, 1000883-07.2023.8.11.0077, 1001068-45.2023.8.11.0077,

1001070-15.2023.8.11.0077,

1001073-67.2023.8.11.0077,

1000768-83.2023.8.11.0077, 1000765-31.2023.8.11.0077, 1000858-91.2023.8.11.0077, 1000881-37.2023.8.11.0077 e 1009758-63.2024.8.11.0001, uma vez que, embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem partes diferentes.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. PARTES DISTINTAS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a conexão e julgou improcedente o pedido inicial. 2. Propósito recursal é a condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em decorrência do atraso de voo de cerca de 03 (três) horas. 3.
Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem a mesma causa de pedir, mas as partes são distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida
. Sentença reformada apenas neste ponto. 4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. 5. O atraso de voo de até 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10006165620208110007 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2020)”.
(destaque nosso)

Além disso, descabido o pleito de sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo da ação de n.o
1000576-87.2022.8.11.0077
, uma vez que, primeiramente, não há conexão entre as causas. Ademais,
o processo referenciado se trata de demanda individual, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, de modo que em nada se justifica o pedido de sobrestamento deste caderno processual
e, em que pese a alegação de que o município recorrente manejou medida processual cabível para reversão do ato, não comprovou tal assertiva
.

Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito até o julgamento do tema n.o 1218, pelo Supremo Tribunal Federal, pois, no julgamento do RE 1326541 RG/SP, não houve determinação de sobrestamento das demandas que versem sobre a mesma matéria.

Assim, REJEITO as preliminares suscitadas nas razões recursais.

DO MÉRITO

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei n.o 11.738/2008 e com efeitos
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

Na decisão dos Embargos de Declaração, a suprema corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão dantes transcrita, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/04/2011.

Assim, extrai-se da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso, a Lei n.o 11.738/08 definiu que a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta.

Todavia, cabe mencionar, que antes de 27/04/2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, e não o vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n.o 4.167/DF. Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1o DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO "PISO" (ART. 2o, caput e § 1o). LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4o E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2o, caput e § 1o da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1o, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4o, I e 211, § 4o da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)", prevista no art. 2o, § 1o. A expressão "de quarenta horas semanais" tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2o, § 2o). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2o, § 4o DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2o, § 4o da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3o DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3o, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3o, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1o de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8o (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão "o valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008", mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3o para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1o de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17/12/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2009)”.

Logo, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação.

Esse é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal no 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2. Aplicação da teoria da causa madura.

3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001017-70.2022.8.11.0044, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC (http://portal.mec.gov.br), tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme abaixo demonstrado:

Ano

Valor 40h

2009

R$ 950,00

2010

R$ 1.024,02

2011

R$ 1.187,02

2012

R$ 1.451,00

2013

R$ 1.567,00

2014

R$ 1.697,00

2015

R$ 1.917,78

2016

R$ 2.135,64

2017

R$ 2.298,83

2018

R$ 2.455,35

2019

R$ 2.557,74

2020

R$ 2.886,15

2021

R$ 2.886,15

2022

R$ 3.845,63

2023

R$ 4.420,55

2024

R$ 4.580,24

Todavia, conforme informado na petição inicial, a autora recorrida é servidora contratada para exercer o cargo de professora, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Ademais, de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 (trinta) horas semanais, perfaz:

Ano

Valor 30h

2018

R$ 2.957,02

2019

R$ 3.058,44

2020

R$ 3.350,29

2021

R$ 3.719,07

2022

R$ 4.096,93

Relata a autora recorrida que
o valor do piso nacional, para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2019, por meio da Portaria n.o 08/2019, em R$ 2.455,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta cinco reais e trinta e cinco centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por 30 (trinta) horas semanais, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) - (R$ 2.455,35/40 = R$ 61,38 x 30 = R$ 1.841,51). Assim, para o ano de 2019, tem-se que o valor do Piso para o professor de 30 horas, era de R$ 1.841,51 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Com efeito, no ano de 2019, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2o, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4o, tabela, da Lei Municipal n.o 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,13 (Nível 04).

Desse modo, o salário da autora recorrida deveria ser de R$ 3.537,54 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de R$ 2.957,02 (dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

O mesmo ocorreu nos anos subsequentes.

Portanto, estando a parte recorrida submetida ao regime previsto na Lei n.o 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou reiteradamente acerca da legalidade e obrigatoriedade da aplicação piso salarial nacional do magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008
, inclusive para fins de progressão de nível e classe.

Destaca-se o Recurso de Apelação no 0003063-14.2017.8.11.0080, no qual figurava como parte o Município de Querência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 – A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o PISO SALARIAL profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).2 - Se a data de atualização do PISO SALARIAL nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF).”
(N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/
2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0004277-40.2017.8.11.0080, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o recorrente a implementar na folha de pagamento da parte recorrida os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008.

No tocante à correção monetária e juros de mora, o julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Por fim, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (artigo 6o da CF), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024